Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. SERVIDORES CONDENADOS EM AÇÃO PENAL À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO À CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. INOCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE QUE INSTAUROU O PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADA. PARCIALIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL QUE CONDUZIU AS INVESTIGAÇÕES QUE CULMINARAM NA CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. De acordo com § 2o do artigo 142 da Lei n. 8.112/1990, os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.
2.1. A Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que, [n]os termos do art. 142, § 1o, da Lei 8.112/90, o termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (MS n. 14.838/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe de 9/11/2016).
2.2. Somente a partir do oferecimento da denúncia contra os autores na esfera criminal, a Administração tomou conhecimento da ilicitude da conduta imputada aos servidores, sob a ótica penal, com a possibilidade de fixação de pena de perda da função pública, de forma que não havendo transcurso do prazo prescricional para a imposição de pena pelos crimes imputados, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão fixação de medida administrativa de cassação da aposentadoria, pelos fatos que ensejaram a condenação penal.
3. O Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal deve ser considerado autoridade competente para instaurar processo administrativo para apuração de infrações disciplinares dos servidores a ele subordinados, na forma prevista no artigo 53 da Lei no 4.878/1965.
4. A cassação da aposentadoria não se encontra prevista no rol de efeitos extrapenais decorrentes da condenação previsto no artigo 92 do Código Penal, não se tratando de medida aplicável de forma automática, tornando necessária a prévia instauração de processo administrativo disciplinar para este fim.
4.1. Observado, no caso concreto, que a cassação da aposentadoria dos apelantes foi imposta mediante a prévia instauração de processo administrativo, no qual lhes foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, tem-se por inviabilizada a declaração de nulidade da penalidade.
5. Questões relacionadas à eventual parcialidade da autoridade policial que conduziu as investigações que deram ensejo à ação penal que culminou com a condenação imposta aos servidores, não podem ser objeto de nova discussão no processo administrativo instaurado para fins de apuração dos reflexos do decreto condenatório em relação à aposentadoria que lhes foi concedida anteriormente.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios majorados.